Tribunal: STF
Processo: ARE 1561875
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença. Indébito Tributário. Pretensão à compensação tributária. Possibilidade. Art. 170 do CTN não veda a compensação. Mesma natureza jurídica da verba devida e da verba que se pretende a dedução. Tese firmada nas Reclamações n. 0100205-14.2021.8.26.0968 e 0100767-52.2023.8.26.0968. Tema 228 e Súmula n. 461 do C. STJ. Decisão reformada. Recurso provido. Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição da República, aponta-se violação aos arts. 100, § 9º e 10º, do Texto Constitucional e art. 78 do ADCT.



    Nas razões recurais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 10, p. 4-12):



    “Analisando o pedido formulado, verifica-se que a intenção da ora Recorrida era conseguir um provimento jurisdicional contra legem, ou seja, não havendo uma lei que garanta a compensação de tributos dentro do Estado de São Paulo, bem como a vedação clara do artigo 16, § 3º, da Lei de Execuções Fiscais, a Impetrante buscava através do Poder Judiciário uma possível declaração de legalidade do seu procedimento.



    Assim, a aceitação do título judicial Precatório somente poderá se dar desde que haja uma Lei específica do ente tributante para que este o aceite na forma em que se encontra, sob pena de violar o Princípio Constitucional da Estrita Legalidade.



    Não havendo uma Lei que discipline o tema, cabe-se por concluir que a matéria não pode ser conhecida pelo Poder Judiciário.



    É assim que prevê o nosso sistema tributário. O artigo 97, VI, do Código Tributário Nacional, preceitua que somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários.



    O Código Tributário Nacional, como regra geral em matéria tributária, prevê em seu artigo 156, inciso II, como hipótese de extinção do crédito tributário a compensação. O artigo 170 do mesmo diploma legal regulamentou a aplicação deste instituto da forma que segue:



    (...)



    Portanto, para que seja possível a compensação, necessária se faz a existência de lei do próprio ente tributante possibilitando a sua realização e delimitando as circunstâncias de sua realização, além da observância dos requisitos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.



    Frise-se que a possibilidade de compensação e FACULDADE do Poder Publico, que, se entender a sua necessidade a autorizará por meio de lei.



    Destarte, embora seja direito do contribuinte optar por receber o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado por meio de precatório ou por compensação, evidentemente, o exercício desse direito esta a depender de lei do ente tributante, nos termos do aludido dispositivo.



    (...)



    Portanto, no Estado de São Paulo, como cediço, não há lei autorizativa da compensação pretendida, sendo inviável o acolhimento da referida pretensão.



    Diante do exposto, resta comprovada a impossibilidade de compensação de créditos tributários com precatórios, uma vez que não há lei autorizadora nesse sentido.



    (...)



    Não bastasse tudo isso, veja-se que a decisão do acórdão viola frontalmente o disposto no art. 5º, caput e inciso I da Constituição Federal, na medida em que cria o que a doutrina do direito tributário denomina de "privilégio odioso", em benefício dos servidores públicos. Ora, é certo que servidores públicos têm uma relação de continuidade com a Administração, e contribuem mês a mês para o regime próprio, de modo que sempre poderão receber por compensação a repetição determinada na justiça, de maneira muito mais célere que o restante da população.



    (...)



    Nem se diga que a compensação pretendida pela recorrida se dá com base no art. 78, §2°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Isso porque não há, no caso em tela, qualquer dos requisitos exigidos pelo referido dispositivo constitucional para liberá-lo do pagamento do tributo, como veremos agora.”



    É o relatório.



    Inicialmente, convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 8, p. 4-5):



    “A razão para o indeferimento do pedido pelo MM. Juízo a quo, bem como fundamento das contrarrazões da Agravada (fls. 68), repousam na dicção do artigo 170 do Código Tributário Nacional, vejamos:



    Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.



    Depreende-se desta leitura que não há qualquer vedação à compensação, o artigo apenas assegura ao legislador a possibilidade de autorizar e regulamentar a matéria. Porquanto não há lei específica, há Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça STJ neste sentido, em que proferiu julgamento do Tema Repetitivo 228 e, logo após, editou a Súmula 461, nos seguintes termos:



    "Tema 228 - O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado" e



    "Súmula 461 - O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado."



    A referida súmula tem efeito vinculante (art. 927, III do CPC) e não condiciona a aplicação do instituto da compensação à existência de lei específica nem estabelece a necessidade de constar expressamente da sentença a possibilidade de compensação tributária.”



    Conforme se pode observar do acórdão recorrido e das próprias razões do recurso extraordinário, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante a legitimidade do uso da compensação no caso dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Repetição de indébito tributário mediante compensação ou precatório. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Distinção. Critérios e formas de compensação tributária. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos, e não pelo direito à restituição na via administrativa. Está configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (ARE 1.506.391-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.11.2024)



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Exportação. Transporte de mercadoria. LC nº 87/96. Isenção. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. Restituição do indébito tributário. Compensação. Possibilidade. 1. O Tribunal a Quo se valeu de legislação infraconstitucional para garantir a isenção do ICMS, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa, fato que impede o reexame da controvérsia em recurso extraordinário. 2. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos e não o direito à restituição na via administrativa. Configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (ARE 1.481.993-AgR-segundo, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.9.2024)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTES AO RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. VEDAÇÃO. ARTIGO 74, § 3º, IX, DA LEI 9.430/1996, INCLUÍDO PELO ARTIGO 6º DA LEI 13.670/2018. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.” (RE 1.356.271-RG, de relatoria do Min. Luix Fux, Pleno, DJe 23.3.2022, Tema 1.197)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Compensação tributária. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar à conclusão diversa do acórdão estadual seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.511.615-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 30.10.2024)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado segurança preventivo. Justo receio. IRPJ/CSLL. Restituição. Compensação. Créditos tributários. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.525.877-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, Dje 21.2.2025)



    Ressalte-se, por fim, que o art. 78 do ADCT não é utilizado como fundamento no acórdão recorrido para a concessão do direito a compensação discutido nos autos. Incide, portanto, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284 do STF:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente